Tribunal: STF
Processo: Rcl 46869
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-07
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por AeC Centro de Contatos S.A., em face de acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0001837-14.2010.5.03.0105, por meio do qual teria sido inobservado o enunciado nº 10 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF. 
 
 2.	Requereu a concessão de liminar para cassar o ato reclamado e determinar a formalização de nova decisão, em consonância com o entendimento firmado do Recurso Extraordinário nº 791.932/DF. Sucessivamente, pediu a suspensão dos efeitos do ato impugnado. No mérito, pleiteia a aplicação da tese revelada sob a sistemática da repercussão maior ou a anulação do pronunciamento impugnado.
 
 3.	 Em 30/04/2020, o então Relator, e. Ministro Marco Aurélio, deferiu, em parte, o pedido liminar, para suspender, até o julgamento final desta reclamação, a eficácia do acórdão formalizado pelo Tribunal Superior do Trabalho no processo nº 0001837-14.2010.5.03.0105, inclusive eventual execução em curso.
 
 4.	O Tribunal Superior do Trabalho prestou as informações, relatando o histórico processual do caso e transcrevendo trechos da decisão impugnada. Noticia o sobrestamento dos recursos extraordinários interpostos, até o julgamento do Tema nº 739 do ementário da Repercussão Geral.
 
 5.	A beneficiária não apresentou contestação.
 
 6.	 A Procuradoria-Geral da República, em parecer, noticia o prejuízo da reclamação, ante a homologação de acordo entabulado entre as partes. Opina pela negativa de seguimento.
 
É o Relatório.
 
Decido.
 
 7.	 Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, verifica-se a remessa, em 25/05/2021, dos autos ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região para tentativa de conciliação. 
 
 8.	Conforme registros constantes da página eletrônica daquele Tribunal Regional, o Juízo da 26ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte proferiu, em 1º/07/2021, sentença homologatória de composição judicial entre as partes litigantes.
 
 9.	Constata-se, portanto, a prejudicialidade do pedido em razão da insubsistência do ato reclamado por perda superveniente de seu objeto, porquanto substituído pela sentença homologatória da composição judicial.
 
 10.	A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada no sentido da perda superveniente do objeto da reclamação na hipótese de insubsistência do ato reclamado. Nesse sentido:
 
“EMENTA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. INCOGNOSCIBILIDADE. INEXISTÊNCIA, NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO, DE AMPARO NORMATIVO QUE O SUSTENTE. ADPF 828. DIREITO À MORADIA. OCUPAÇÃO DE IMÓVEL POSTERIOR À PANDEMIA. ATO RECLAMADO EM QUE DETERMINADA, NO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, A OBSERVÂNCIA DA ADPF 828, QUANDO À REALOCAÇÃO DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS. POSTERIOR HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO PARA SUSPENSÃO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO CONHECIDO.
1. Inexiste, no ordenamento jurídico nacional, base a amparar pedido de reconsideração que não constitui recurso, em face da taxatividade recursal. Não há, pois, como conhecê-lo, tampouco recebê-lo como agravo interno. Precedentes.
2. Nos termos do entendimento assentado por esta Suprema Corte na ADPF 828, permitidas aos agentes estatais ações para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, posteriormente ao início da pandemia da Covid-19 – estabelecida como marco temporal a data de 20.3.2020 –, desde que observada a exigência de que as pessoas vulneráveis sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada.
3. Não verificada afronta à autoridade da decisão paradigma, considerada a determinação de que no cumprimento do mandado de reintegração de posse seja observado o quanto decidido por esta Casa na ADPF 828, quanto à realocação das famílias vulneráveis.
4. Evidenciada a perda superveniente do interesse de agir do reclamante, uma vez designada posteriormente, pelo Juízo reclamado, audiência de conciliação, em que homologado acordo para suspender os efeitos da decisão liminar que autorizava a reintegração de posse.
5. Pedido de reconsideração não conhecido.”
(Rcl nº 50.595/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/24/2022, p. 24/02/2022).
 
“EMENTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CESSAÇÃO DA OPERACIONALIZAÇÃO DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. SUPERINTENDÊNCIA DE INTELIGÊNCIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PROCESSO ORIGINÁRIO JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA RECLAMAÇÃO.  INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. PERDA DE OBJETO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Uma vez insubsistente o ato reclamado, fica prejudicada a reclamação por perda superveniente de seu objeto. 
2. Agravo interno conhecido e não provido.”
(Rcl nº 27.697-AgR/BA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 04/11/2020, p. 10/11/2020).
 
 11.	No mesmo diapasão: Rcl nº 48.072/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, j. 08/03/2022, p. 14/03/2022; Rcl nº 48.922/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 15/10/2021, p. 18/10/2021; Rcl nº 44.839/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/09/2021, p. 05/10/2021; Rcl nº 52.550/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/03/2022, p. 1º/04/2022; Rcl nº 49.968/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, j. 17/03/2022, p. 21/03/2022; e Rcl nº 51.644/BA, Rel. Min. Rosa Weber, j. 1º/04/2022, p. 04/04/2022.
 
 12.	Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, inc. IX, do RISTF, revogando a liminar implementada.

Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator